Tribunal: TJMT
Processo: 1003033-32.2022.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1003033-32.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]
Parte(s):

[JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), GETULIO GEDIEL DOS SANTOS - CPF: 012.639.911-57 (ADVOGADO), GETULIO GEDIEL DOS SANTOS - CPF: 012.639.911-57 (IMPETRANTE), LUIZ FABIANO ANCIUTTI - CPF: 630.912.081-68 (PACIENTE), juizo da 4ª vara criminal de Sinop/MT (IMPETRADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

HABEAS CORPUS Nº
1003033-32.2022.8.11.0000
– COMARCA DE
SINOP

IMPETRANTE:

DR. GETULIO GEDIEL DOS SANTOS

PACIENTE:

LUIZ FABIANO ANCIUTTI

EMENTA:

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – DECISÃO FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
APREENSÃO DE 24 PORÇÕES DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A COCAÍNA, 123 UNIDADE DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGAS A ECSTASY
E BALANÇA DE PRECISÃO – PACIENTE COM PROFISSÃO DE PROMOTOR EVENTOS – INDICATIVO DE COMERCIALIZAÇÃO EM FESTAS – INEFICÁCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP – ORDEM DENEGADA.

Na hipótese, a manutenção da prisão preventiva se revela necessária, não restando demonstrado a ausência de fundamentação para a segregação cautelar, quando a decisão originária aponta não só a considerável quantidade de droga e sua variedade (cocaína e ecstasy), além de ser o paciente promotor de eventos, com indícios de que fazia o comércio de droga em festas, circunstâncias suficientemente calcada nos elementos de prova constantes dos autos, estando justificada nos requisitos constantes do art. 312 do CPP, circunstâncias que não autorizam medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº
1003033-32.2022.8.11.0000
– COMARCA DE
SINOP

IMPETRANTE:

DR. GETULIO GEDIEL DOS SANTOS

PACIENTE:

LUIZ FABIANO ANCIUTTI

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado POR
DR. GETULIO GEDIEL DOS SANTOS
em favor de LUIZ FABIANO ANCIUTTI, apontando como autoridade coatora o Juízo da Juiz da 4ª Vara Criminal da Comarca de Sinop-MT (Autos nº 1000902-39.2022).

Alega que o paciente foi preso em flagrante no dia 28/01/2022, pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas (art.
33, da Lei de Drogas)
, a qual foi convolada em prisão preventiva.

Aduz que
a prisão preventiva não está amparada em dados concretos
, não estando evidenciados
os requisitos do art. 312 do CPP
, ou demonstrado o
periculum libertatis,
e que o paciente não oferece qualquer risco a instrução processual e a ordem pública.

Alega que a prisão do beneficiário é desproporcional e afronta o princípio da inocência,
pois ostenta condição de réu primário, bons antecedentes, endereço fixo e trabalho lícito.

Neste turno, a defesa sustenta a imposição de medidas cautelares diversa a prisão
(art. 319 do CPP).

Assim,
requer a concessão da ordem
, em liminar, diante do constrangimento ilegal em razão da decretação da prisão preventiva, devendo ser expedido o competente Alvará de Soltura, ou seja aplicada as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 CPP).

A liminar foi indeferida (pag. 101/106-PDF).

As informações aportaram nos autos (pag. 114/117-PDF).

A Procuradoria-Geral de justiça, em
parecer
da lavra do Dr. JOÃO BATISTA DE ALMEIDA, é pela
denegação da ordem
(pag. 120/126-PDF).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Cuiabá, 18 de março de 2022.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022